Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Apelação Cível – Declaratória c/c cobrança – Sentença terminativa em virtude da res judicata – Coincidência entre os valores cobrados e os que foram objeto de acordo, entre as mesmas partes, homologado pela Justiça Trabalhista – Ausência de litigância de má-fé.